Tribunal: TJES
Processo: 0907260-57.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907260-57.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0907260-57.2009.8.08.0045

APTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APD
O
:
ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal
houve reconhecimento d
a prescrição intercorrente e
extinção d
o feito, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais. Alega o apelante que, como exequente, está isento do pagamento das custas com fundamento no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), e que a extinção ocorreu antes da citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Fazenda Pública, na condição de exequente, deve arcar com as custas processuais em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente; e (ii) se a ausência de citação do executado influencia a responsabilidade pelo pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública, ao ajuizar execuções fiscais, é isenta do pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/1980, salvo quando vencida, o que não é o caso na extinção por prescrição intercorrente antes da citação do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a Fazenda Pública, nos casos de execução fiscal, permanece isenta do pagamento de custas judiciais quando não configurada sua derrota processual, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

A interpretação do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e do princípio da causalidade aponta que a responsabilidade pelo pagamento de custas não deve recair sobre a Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente antes da citação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente antes da citação do executado.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, sem citação do executado, não caracteriza derrota da Fazenda Pública para fins de aplicação do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/4/2010; TJES, Apelação Cível nº 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07/02/2022; TJES, Ação Rescisória nº 100170036097, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 05/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0006184-09.2016.8.08.0035

APTE
S
:
J GOUVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA, JOÃO GOUVEA E MARIA JOSE FERNANDES GOUVEA

APD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, eis que
irresignad
o
com a r. sentença
proferida
nos autos
da execução fiscal
ajuizada
em desfavor de
ANTONIO DE OLIVEIRA
, pela qual foi
pronunciada a prescrição intercorrente
.

A ação
de execução fiscal foi ajuizada em 2009 e verificada pelo juízo a prescrição intercorrente sem que tenha havido citação do executado, extinguiu o feito, condenando o ente tributante ao pagamento de custas processuais.

Alega a recorrente que, como exequente, não
deve arcar com as custas processuais
, pois a extinção ocorreu antes da citação e angularização do processo;
que
de acordo com o Art. 39 da Lei de Execução Fiscal, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, exceto se vencida, o que não é o caso; que o ônus das custas deve recair sobre a parte que deu causa à demanda — neste caso, o executado, que não pagou o tributo em tempo, obrigando o Município a ajuizar a execução fiscal; que com a vigência dessa lei, o §5º do Art. 921 do CPC foi alterado, estabelecendo que, em casos de extinção por prescrição intercorrente, não há ônus para as partes e menciona decisões do STJ e TJES que aplicam o princípio da causalidade e confirmam a isenção de custas processuais para a Fazenda Pública em casos de prescrição intercorrente, requerendo
seja afastada a
condenação ao pagamento das custas e despesas.

Pois bem
.

Com efeito,
a
teor do art.41, inciso III, do Código Civil, o Município é pessoa de direito público interno, integrando o conceito de
“Fazenda Pública”,
cuja execução judicial de seus créditos submete-se a dinâmica a Lei 6.830/1980
(art.1º)
, motivo pelo qual
em seu favor ocorre a dispensa legal do pagamento da taxa de prestação de serviço judiciário estadual.

O

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
sendo pacífica tal conclusão no âmbito d
a supramencionada Corte Superior
. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento
. Confira-se
:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

Diante das premissas destacadas
,
e
sem mais delongas, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para
afastar a condenação ao pagamento de custas processuais atribuída ao exequente/apelante
.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.